Tribunal: TJPA
Processo: 0878924-68.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0878924-68.2018.8.14.0301

APELANTE: SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., ESTADO DO PARÁ, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ, SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A., SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFAL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECISÃO EXTRA PETITA. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Estado do Pará, reconhecendo a legitimidade da cobrança do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL) no exercício financeiro de 2022, aplicando o princípio da anterioridade nonagesimal, com base na Lei Complementar nº 190/2022.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão recorrida foi proferida fora dos limites da lide (extra petita), ao reformar a sentença que concedeu a segurança com base em fundamento jurídico não pleiteado pelas partes e referente ao período posterior à Lei Complementar nº 190/2022, que não é objeto do mandado de segurança impetrado em 28/12/2018.

III. Razões de decidir

3. A decisão recorrida foi proferida com base em fatos e fundamentos estranhos ao pedido inicial, desrespeitando os limites objetivos da lide e o princípio da congruência, previstos nos artigos 141 e 492 do CPC/2015.

4. A inclusão do exercício financeiro de 2022 e a fundamentação relacionada à Lei Complementar nº 190/2022 configuram julgamento extra petita, uma vez que a impetrante pleiteava a não incidência do ICMS DIFAL até a edição de legislação complementar nacional e estadual.

IV. Dispositivo

5. Agravo Interno Conhecido e Provido. Decisão anulada. Retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

__________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, Apelação Cível nº 10000220932735001, Rel. Des. Aparecida Grossi, j. 01.02.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICOS S.A. contra ESTADO DO PARÁ
,
diante da decisão monocrática que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação
interposto pelo Agravado,
nos autos da Ação de Mandado de Segurança (processo n. 0878924-68.2018.8.14.0301– PJE), impetrada pela Agravante.

A decisão recorrida foi proferida com a seguinte conclusão:

(...) Destarte, o princípio da anterioridade nonagesimal, expressamente mencionado na parte final do artigo 3º da LC 190/2022, deve produzir efeito após 90 dias da data de sua publicação. No caso concreto, observa que o Juízo a quo aplicou o princípio constitucional tributário da anterioridade anual ao afastar a incidência do Difal/ICMS nas operações realizadas em todo o exercício de 2022, admitindo-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023. Não obstante, tendo em vista o entendimento firmado pelo STF acerca da aplicabilidade da anterioridade nonagesimal e, considerando que a Lei Complementar nº 190 foi publicada no dia 5 de janeiro de 2022, deve a sentença ser parcialmente reformada, para que seja a segurança concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da lei que o regulamentou. Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação (...).

Em suas razões, a Agravante aduz que a

decisão recorrida foi proferida fora dos limites da lide (extra petita), ao reformar a sentença que concedeu a segurança com base em fundamento jurídico não pleiteado pelas partes e referente ao período posterior à Lei Complementar nº 190/2022, que não é objeto do mandado de segurança impetrado em 28/12/2018,
antes da edição da referida norma.

Afirma que o pedido original visava ao afastamento da cobrança do DIFAL (Diferencial de Alíquotas do ICMS) até a edição de uma lei complementar federal, conforme prevê a Emenda Constitucional nº 87/2015, e posteriormente uma lei estadual, com respeito aos princípios da anterioridade nonagesimal e de exercício.

Argumenta que a decisão proferida pela origem analisou matéria diversa daquela proposta neste feito, sendo necessária anulação e prolação de nova decisão, a fim de que seja analisada a matéria dentro dos limites propostos pela exordial.

Ao final, requer o conhecimento e o exercício do juízo de retratação ou o julgamento colegiado do presente Agravo Interno, sendo cassada a decisão monocrática, com o posterior julgamento do mérito da apelação pela Turma.

Decorreu o prazo legal sem terem sido apresentadas contrarrazões ao Agravo Interno.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, passando a examiná-lo.

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO

O Juízo de origem concedeu a segurança afastando a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (Difal/ICMS), devido ao Estado do Pará, nas operações realizadas pela impetrante destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto, durante todo o exercício financeiro do ano de 2022.

A decisão recorrida, por sua vez, deu parcial provimento ao Apelo interposto pela Fazenda Pública, para que a segurança seja concedida em parte, de modo que a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS possa incidir apenas sobre as operações ocorridas a partir de 05 de abril de 2022, data de início da vigência da
Lei Complementar nº 190/2022,
que o regulamentou, estando sujeita ao princípio da anterioridade nonagesimal.

No entanto, a fundamentação utilizada tanto na sentença quanto na decisão impugnada não corresponde ao caso dos autos, uma vez que a Impetrante pretende o reconhecimento do direito líquido e certo de não se sujeitar ao recolhimento do ICMS DIFAL enquanto não vierem a ser editadas lei complementar nacional regulamentando a EC 87/2015 e, posteriormente, lei estadual que institua o imposto em conformidade com lei complementar.

É cediço que o julgador deve decidir a lide de acordo com a pretensão deduzida pelas partes, sendo defeso a concessão da prestação jurisdicional de forma diversa, sob pena de configurar a nulidade do julgado. Tal premissa, representa o princípio da adstrição ou congruência, que impõe a limitação do julgador aos limites do pedido das partes e encontra previsão nos artigos 141 e 492 do CPC/15:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Acerca do tema, Daniel Amorim Assunção das Neves esclarece:

A sentença extra petita é tradicionalmente considerada como a sentença que concede algo diferente do que foi pedido pelo autor. O art. 322, caput, do Novo CPC exige do autor que o pedido formulado seja certo, regra aplicável ao pedido imediato e mediato, sendo que a sentença que não respeita a certeza do pedido gera vício que a torna nula, sendo extra petita sempre que conceder ao autor algo estranho à certeza do pedido. Sentença extra petita é, portanto, sentença que concede tutela jurisdicional diferente da pleiteada pelo autor, como também a que concede bem da vida de diferente gênero daquele pedido pelo autor (Neves, Daniel Amorim. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição.
Jus
Podivm. 2018. P.

846)

Configurado o vício decorrente do julgamento fora dos limites objetivos da lide a decisão será extra
petita,
sendo passível de nulidade.

Desta forma, ao fazer referência a fatos e fundamentos estranhos à lide, a decisão deixou de observar o princípio da congruência e extrapolou os limites da causa de pedir e pedidos suscitados pelas partes, devendo ser declarada a nulidade do julgado. Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA -
FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - FATOS ESTRANHOS À LIDE - VÍCIO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - SENTENÇA CASSADA
. -
Compete ao Magistrado decidir a lide nos limites em que foi proposta, sendo vedada a prolação de sentença "extra petita", "citra petita" ou "ultra petita", ou seja, que decide fora, aquém ou além do pedido, conforme estabelecem os artigos 141 e 492 do CPC - Ocorre o vício de julgamento "extra petita" quando o juiz decide a lide lastreando-se em fatos e fundamentos decisórios estranhos ao feito, o que enseja a nulidade do julgado
.

(TJ-MG - AC: 10000220932735001 MG, Relator: Aparecida Grossi, Data de Julgamento: 01/02/2023, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL - PRELIMINAR ARGUIDA DE OFÍCIO -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA - ASPECTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS - NULIDADE DA SENTENÇA -
CPC/2015, ART. 1.013, § 3º - CAUSA MADURA - INAPLICABILIDADE - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - SENTENÇA CASSADA. -
A sentença que julga uma ação diversa, sem observância da congruência subjetiva e objetiva (com partes e pedidos estranhos à lide), deve ser cassada, com retorno dos autos à instância de origem, restando inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, § 3º do CPC/15), sob pena de supressa da instância. - Preliminar acolhida de ofício. Sentença cassada
. V.V. EMENTA: PRELIMINAR - JULGAMENTO EXTRA PETITA - FEITO APTO A JULGAMENTO - ART. 1.013, § 3º, III, do CPC - REGRA PROCESSUAL - APLICAÇÃO IMEDIATA. 1. Nos termos do que prevê o art. 1.013, § 3º, II, do CPC, o tribunal deve decidir desde logo o mérito quando decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do pedido ou da causa de pedir. 2. Em face da permissão legal e estando o feito apto a julgamento, deve o pedido inicial não apreciado pelo magistrado a quo ser julgado pela Câmara julgadora.

(TJ-MG - AC: 10000170301998002 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 05/08/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021) (grifei).

Deste modo, ao utilizar de fundamentação relativa ao princípio da anterioridade tributária da Lei Complementar nº 190/22, que inexistia à época de ajuizamento do writ, evidente que se extrapolou os limites da tutela buscada pela impetrante.

Assim, diante da inobservância do princípio da congruência e limites dos fatos, fundamentos e pedidos suscitados pelas partes, deve ser declarada a nulidade do julgado.

Deixo de proceder ao julgamento do feito no estado em que se encontra, uma vez que não houve análise pela instância de origem acerca dos fatos e fundamentos suscitados pelas partes, de modo que a submissão diretamente a este Juízo
ad quem
acarretaria supressão de instância.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, ACOLHO A PRELIMINAR DE NULIDADE, para tornar nula a decisão recorrida e desconstituir a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prolação de nova sentença.

É o voto.

P.R.I.

Belém, 14 de julho de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/07/2025